Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023109-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINE SILVA ORMOND - CPF: 831.664.831-87 (RECORRIDO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTEÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado – contradição fundada no valor arbitrado em sentença a título de danos morais – os embargos de declaração devem ser providos.

Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a contradição em relação ao valor da condenação arbitrada em sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser substituída a expressão “
No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois fixado em patamar adotado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos
” por “
No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois fixado em patamar adotado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos
”

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA CRISTINE SILVA ORMOND
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1023109-42.2020.8.11.0002 que, ao final, manteve a sentença que determinou o refaturamento das faturas referente aos mês de Março/2020, Abril/2020, Maio/2020 e Junho/2020, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais),a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de contradição no acórdão embargado, posto que os danos morais foram arbitrados na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), contudo, no acordão embargado consta o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a contradição apontada a título de indenização por danos morais em favor da parte reclamante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração

Na hipótese dos autos, é notório o erro material quanto ao valor descrito a título de indenização por danos morais. Desta forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que foi mantida a sentença que condenou a empresa embargada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para retificar, em parte, a fundamentação do acordão, sanando o erro material, passando a constar, na parte dispositiva, o seguinte:

“
No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois fixado em patamar adotado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
”

Ficam mantidos incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022